Tribunal: STF
Processo: Rcl 86507
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por FABIANO JUNIOR DA SILVA, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Itajubá/MG, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010914-57.2025.5.03.0061.



    A reclamante sustenta que a demanda de origem “trata-se de ação trabalhista movida pelo reclamante daqueles autos, o Sr. Eder Marcos Bonifácio, alegando que foi contrato por Fabiano, ora reclamante desta ação, sem anotação em sua CTPS, para exercer o cargo de motorista aos 16-06-2023” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “em defesa, o Reclamante desta ação alegou que houve contratação verbal de prestação de serviço de transporte de cargas sobre os fatos, nos termos da Lei nº 11.442 de 2007. Foi demonstrado que EDER começou a prestar seus serviços aos 19-07-2023, percebendo o importe de R$ 150 reais por dia que QUISESSE trabalhar, bem como NÃO RECEBIA quaisquer ORDENS de Fabiano para as execuções dos serviços prestados” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “foi demonstrado que EDER optava pela escolha dos dias em que iria prestar seus serviços, ou seja, se quisesse ficar 1, 2, 3, 4 etc dias sem trabalhar, poderia, sem quaisquer interferências dos Reclamados daqueles autos. Em linhas gerais, requereu o reconhecimento da relação de emprego, aduzindo pela inexistência da CONTRATAÇÃO VERBAL de prestação de serviço de transporte autônoma de carga” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 7):



    “Não se aplicam ao caso as decisões proferidas pelo STF na ADPF 324 (Rel. Min. Roberto Barroso) e no Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux), inclusive a suspensão determinada no ARE 1.532.603 pelo Min. Gilmar Mendes, na data de 14.04.2025, pois restou incontroverso que as partes não firmaram contrato escrito de prestação de serviços na modalidade autônoma.”.



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. As alegações da contestação nos autos de origem evidenciam essa identidade (e-doc. 4):



    “Inicialmente, cumpre-se destacar que o reclamante JAMAIS trabalhou para a empresa MEGACAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. (segunda reclamada). A relação da contratação verbal de prestação de serviço de transporte de cargas existente sobre os fatos foi, exclusivamente, entre Fabiano Júnior da Silva (pessoa física) e o Reclamante, nos termos da Lei nº 11.442 de 2007.



    (...)



    O Reclamante começou a prestar seus serviços aos 19-07-2023 (imagem abaixo – arquivo excel da 3ª Reclamada), percebendo o importe de R$ 150 reais por dia que QUISESSE trabalhar.



    (...)



    O veículo ficava direto com Reclamante. Somente, levava até a oficina, quando necessário, para fazer manutenções preventivas e/ou necessárias. Importante ressaltar que entre a data de início da prestação de serviço (19-07-23) até o último dia prestado, bem como do fatídico acidente (02-02-24), o Reclamante realizou 99 (noventa e nove rotas).



    (...)



    Nesse sentido, em anexo, segue o doc nomeado como ‘EXTRATO’ (demais valores de transações apagadas, deixando somente com relação ao reclamante), apontado pagamentos em nome de KEROLIN RAFAELA, esposa e a pedido do reclamante, citamos como exemplo o pagamento do dia 18-12-23 no valor de R$ 600,00 reais, do qual corresponde aos trabalhos realizados na semana anterior, nos dias 11, 14, 15 e 16 de dezembro (...).



    Destaca-se que o Reclamante NÃO RECEBIA quaisquer ORDENS de Fabiano para as execuções dos serviços prestados.



    (...)



    Diariamente, um representante da 3ª Reclamada lança no grupo uma enquete de DISPONIBILIDADE para os motoristas que irão querer prestar os serviços no dia seguinte. Reitera-se: DISPONIBILIDADE é o momento em que o PRÓPRIO motorista DECIDE se IRÁ ou NÃO participar do carregamento do dia seguinte, conforme se exemplifica através de um print do grupo de whatsapp da 3ª Reclamada (...)



    Assim, o Reclamante optava pela escolha dos dias em que iria prestar seus serviços aos Reclamados (exceto o 2º Reclamado). Ou seja, se quisesse ficar 1, 2, 3, 4 etc dias sem trabalhar, poderia, sem quaisquer interferências dos Reclamados. Era uma vontade própria do Reclamante. Outrossim, ao colocar disponibilidade para rodar no dia seguinte, NÃO QUER DIZER que, necessariamente, TERIA CARGA DISPONÍVEL.



    (...)



    Inicialmente, reitera-se, ao que foi supra afirmado, que o reclamante JAMAIS trabalhou para a 2ª Reclamada, pessoa jurídica. Contudo, há o reconhecimento da relação com o 1º Reclamado, pessoa física, por decorrência de contratação verbal de prestação de serviço autônomo de motorista. Logo, o 1º Reclamado JAMAIS dirigiu a prestação de serviço pessoal do reclamante.



    (...)



    Neste mesmo sentido, a Lei nº 11.442/07 dispõe sobre o transporte de carga em vias públicas, relacionados com terceiros (no caso, o reclamante) e mediante remuneração. 



    A respectiva prestação de serviço possui natureza comercial (art. 2°), podendo ser exercida por pessoa física, inscrito através da CTC com a 3ª Reclamada (III, art. 2°). 



    Diante disto, o 1º Reclamado é considerado como TAC (Transportador Autônomo de Cargas) e o Reclamante como TAC-auxiliar (I, art. 2° c/c § 3°, art. 4º), cuja previsão legal expressa que “não implicando tal cessão a caracterização de vínculo de emprego”, incluída pela Lei nº 13.103/15. 



    Assim, o reclamante, na figura de TAC-auxiliar assume os riscos inerentes as atividades exercidas, justamente, por conta da relação contratual verbal da prestação de serviço (art. 7º e ss. da Lei nº 11.442/07), bem como o disposto no § único do art. 12: “[...] o transportador e seus subcontratados serão responsáveis pela agravação das perdas ou danos a que derem causa.” 



    Destarte, pugna-se pelo indeferimento da relação de emprego, bem como seja reconhecido da relação de prestação de serviço de trabalho autônomo, nos termos da Lei nº 11.442/07.”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação formalizada por meio de contrato civil verbal — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Ademais, não verifico, na decisão reclamada, fundamentação no sentido da necessidade de realização de ato urgente, a fim de evitar dano irreparável, o que alcançaria a exceção prevista no art. 314 do CPC. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado na ação trabalhista n. 0010914-57.2025.5.03.0061;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal e do cumprimento provisório de sentença nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o Juízo da Vara do Trabalho de Itajubá/MG, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente